Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nutllitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória.
2. A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil.
3. Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento de todas as diligências possíveis, circunstância incompatível com a existência de endereço não diligenciado nos autos. Precedentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.